Tribunal: TJDFT
Processo: 0012935-60.2015.8.07.0007
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. ATRASO ENTREGA IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. EXCLUSÃO RESPONSABILIDADE. CASO FORTUITO. FORÇA MAIOR. NÃO VERIFICADO. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. EXCLUSÃO DA MULTA CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE. INVERSÃO. CABIMENTO. DEVOLUÇÃO INTEGRAL VALORES PAGOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não se mostra como justificativa aceitável a alegação da incorporadora de que a escassez de mão-de-obra especializada e eventuais atrasos na atuação do poder público deram ensejo ao atraso demasiado de empreendimento imobiliário por ela construído.
2. A mora da construtora restou devidamente evidenciada, eis que o atraso na entrega do imóvel excedeu quase 02 (dois) anos do prazo inicialmente estipulado, quando da distribuição da presente demanda, fato que rechaça a tese de adimplemento substancial.
3. Restando demonstrado que a apelante deu causa à rescisão contratual, mostra-se escorreita a r. sentença que a condenou à restituição de todos os valores pagos pelos apelados.
4. Consolidou-se, assim, o entendimento de ser cabível, em desfavor do fornecedor/construtora, a inversão da cláusula penal fixada no contrato apenas para o caso do inadimplemento do adquirente/consumidor, como no caso em apreço, devendo essa multa ser considerada na fixação do quantum indenizatório.
5. Apelação conhecida e desprovida.